Tribunal: STF
Processo: RE 77367
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
1. O ART. 144, II, C, DO TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE, CONTEM UMA
REGRA E UMA EXCEÇÃO. A PRIMEIRA DIZ: SOMENTE O JUIZ QUE FIZER O
ESTÁGIO TRIENAL NA RESPECTIVA ENTRANCIA PODERA SER PROMOVIDO. A
SEGUNDA, REDIGIDA EM TERMOS POUCO CLAROS, QUER DIZER: SE NÃO HOUVER
JUIZ QUE, HAVENDO FEITO O ESTÁGIO TRIENAL NA RESPECTIVA ENTRANCIA,
ACEITE A PROMOÇÃO, ESTA PODERA SER DEFERIDA A OUTRO QUE, NA MESMA
ENTRANCIA, NÃO SATISFACA TAL REQUISITO.2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.